Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008071-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO ISIDORO GONÇALVES
PACIENTE: RAFAEL DE JESUS PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL DE JESUS PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 221827), que indeferiu o pedido de revogação da custódia, com fundamento na Recomendação 62/2020 do CNJ.
O impetrante narra que o paciente encontra-se segregado desde 27.2.2020, “por furto qualificado, após descumprir as condições impostas nas medidas cautelares, em virtude de ter -se noticiado, nestes autos, a prática de novo delito patrimonial, desprovido de violência ou grave ameaça”.
Sustenta que, diante da pandemia do coronavírus e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo para “evitar que ele seja diagnosticado com sintomas de Covid-19”.
Assevera que “a ausência de notícias de que o paciente tem os referidos sintomas devem ser preservados, em meio aberto, como forma de atenção ao Recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
No dia 2.4.2020, embora indeferida a liminar, entendi necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, para possibilitar o reexame do pedido após a juntada das informações.
Os autos vieram conclusos para reapreciação da liminar.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que, no dia 12.2.2020, o magistrado singular, na audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativa, entre elas, a proibição de não se envolver em novos crimes.
Passados 15 dias, em 27.2.2020, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, em razão dele ter praticado outro delito da mesma natureza, descumprimento, portanto, as condições anteriormente impostas:
“Considerando que a liberdade provisória do indiciado, na data de 12/02/20, ou seja, há poucos dias, foi condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a proibição de não se envolver com a prática de novos crimes.
Levando-se em conta que o juízo teve notícias de que o indiciado foi preso em flagrante pela prática de furto qualificado, na modalidade tentada, conforme dispõe o art. 316 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando sobrevierem razões que a justifiquem, in verbis:
[...]
Nessa esteira de argumentos, repisamos, na espécie, verifica-se que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão ao indiciado. Contudo, o investigado descumpriu essas medidas cautelares, justificando, então, a decretação da prisão preventiva.
Destarte, no caso concreto, a segregação cautelar do indiciado é necessária para assegurar a ordem pública, uma vez que descumpriu medida alternativa estabelecida, que é lastreada, essencialmente, na auto disciplina, coisa que o indiciado parece não possuir [...].”
No dia 23.3.2020, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação, com base na Recomendação 62 do CNJ, nos seguintes termos:
“[...] nota-se que a defesa embasa o pedido de revogação de prisão na pandemia COVID-19, ao argumento as pessoas devem evitar lugares com aglomerações.
Todavia, entendo que assiste razão ao parquet ao arrazoar que seria um contrassenso acolher o argumento, ao passo que os enclausurados se encontram isolados do restante da população, justamente o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sendo certo que medidas para se evitar o contágio dos segregados estão sendo tomadas, porém, não são da alçada do Poder Judiciário.
Além, importante registrar que não há notícias de que o réu esteja com sintomas de contágio, tampouco que seja de grupo de risco, de sorte que não coloca em risco os demais segregados.
Ademais, a RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou que respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa [...].
E observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da segregação cautelar, eis que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado, não havendo motivos para alterá-la.
Importante ainda consignar que o réu foi posto em liberdade em 12/02/2020, voltou a praticar crimes, motivos pelo qual sua prisão foi novamente decretada em 27/02/2020. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido revogação da segregação cautelar ou mesmo a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”
Sabe-se que o descumprimento de condições anteriormente impostas [ainda mais em curto período] é fator que revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia preventiva.
Nesse sentido:
“O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 545.493/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 17/12/2019)
Além disso, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente registra mais duas ações penais por furto e crime do sistema nacional de armas.
De mais a mais, o paciente também encontra-se preso preventivamente no processo de Código 222484 por suposto envolvimento em outro crime de furto no dia 27.2.2020, o qual ensejou a decretação da custódia destes autos.
Inobstante as razões expedidas na inicial, as medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representem risco à coletividade.
Na hipótese, além da reiteração delitiva, não se identifica nos autos que o paciente esteja inserido no grupo de risco, tampouco registros de contágio no local em que se encontra recluso.
Além disso, não há indicativos de que a unidade carcerária em que está segregado não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contágio pelo vírus.
Com efeito, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz, consoante a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...].
[...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação.” (HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).
Nas informações prestadas, o magistrado singular noticiou que, “e que pese não se ter notícias de representação prévia do MPE, este órgão se manifestou pela manutenção do ergástulo ora combatido, após requerimento de revogação da prisão provisória manejado pela Defensoria Pública”, antes da impetração do presente Habeas Corpus.
Desse modo, a falta de prévio requerimento do Ministério Púbico foi suprida com a sua posterior manifestação pela necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.
Em situação semelhante, o TJMG assim decidiu:
“A falta de prévia manifestação do Ministério Púbico pode ser suprida com a sua posterior manifestação, expressa ou tácita, pela necessidade da imposição da prisão preventiva.” (Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.068770-7/000, Relator: Des. Flávio Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, 11/07/2019)
Com essas considerações, mantenho o indeferimento do pedido liminar.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.